Tribunal: TJBA
Processo: 8072906-94.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8072906-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO EM PRIMEIRO GRAU. INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II DO CPC/2015. POSTERIOR ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA JÁ PROLATADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 43 DO CPC. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. CONFLITO PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, processo Nº 8072906-94.2024.8.05.0000, tendo como suscitante o JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e, na qualidade de suscitado, o JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente conflito negativo de competência e JULGÁ-LO PROCEDENTE, declarando como competente o Juízo de Direito da 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR para apreciar e julgar o feito, amparados nos fundamentos constantes do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA